Tribunal: TJDFT
Processo: 0008635-69.1998.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 40, caput e § 2o da Lei 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança de judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê: “O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que, após a ciência inequívoca do exequente da ausência de citação do devedor ou do fato de não terem sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
3. Ou seja, a partir da ciência da Fazenda Pública tem início automaticamente o prazo de um ano de suspensão. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos e seu transcurso importa a prescrição intercorrente, independentemente do peticionamento e/ou empenho do credor para realizar diligências no período ou pronunciamento judicial neste sentido.
4. As decisões e despachos de suspensão e arquivamento são meramente declaratórios, não alteram os marcos prescricionais prescritos em lei.
5. No caso, o único corresponsável citado teve reconhecida a inexigibilidade do tributo ora cobrado pelo próprio ente público, em 2008, haja vista que, na condição de sócio cotista da empresa, não poderia ser responsabilizado pelo débito.
6. A Fazenda Pública recebeu os autos e se manifestou em 26/09/2000 para requerer novas diligências, oportunidade na qual teve ciência inequívoca da frustração das citações. Não obstante terem sido realizadas outras tentativas, a citação dos réus não se efetivou até a presente data.
7. Apesar de não haver registro nos autos da determinação de suspensão processual, conforme o entendimento jurisprudencial acima colacionado, a deflagração do prazo prescricional não está sujeita à atuação do juízo ou do exequente: inicia-se de forma automática no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização dos devedores ou da ausência de bens.
8. Portanto, o crédito tributário objeto dos autos foi fulminado pela prescrição intercorrente.
9. A demora na citação não ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, por conseguinte é inaplicável a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.